Tribunal: TJMMG
Processo: 2000189-83.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000189-83.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000112-74.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/11/2024 Publicação: 14/11/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL – ART. 497 DO CPPM – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ESTUPRO – ART. 213, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO A PENA DE 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO – PROCEDÊNCIA – DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE A EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMMG – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL QUE SUBSIDIOU A REPRESENTAÇÃO – GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO ALIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEARAM A CONDUTA DELITIVA – HISTÓRICO FUNCIONAL E CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO SUPERAM OS REFLEXOS CAUSADOS PELA CONDUTA DELITIVA – INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Airtes da Costa e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de embargos em ação penal militar. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos por Airtes da Costa, com fulcro no artigo 207 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão proferido na Representação para Perda da n. 2000112-74.2024.9.13.0000. Em suas razões recursais a defesa inicialmente narrou que o ora embargante, 2º Sargento PM QPR Airtes da Costa, foi submetido a Representação para Perda da Graduação em face a sua condenação a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em razão do cometimento do crime previsto no artigo 213, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, a qual foi julgada procedente e, determinada a exclusão do representado da PMMG. Alegou que o acórdão embargado padece de contradição uma vez que após constar em seus fundamentos o entendimento acerca da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 impossibilidade de valoração de “qualquer prova ou fato que tenha levado ao édito condenatório”, nos parágrafos seguintes, passou a analisar o conteúdo probatório dos autos criminais. Colacionou trecho do acórdão embargado e asseverou que o referido julgado além de valorar o conteúdo probatório dos autos criminais, também apresentou juízo de valor em relação a conduta do Representado, o que não é permitido em sede de Processo de Perda de Graduação. Salientou que no processo de Perda da Graduação não se discute as condutas pelas quais o Representado foi condenado criminalmente, no entanto, alegou que cumpre “abrir um parêntese” para esclarecer alguns pontos do processo que ensejou a representação ministerial, uma vez que são relevantes para o deslinde do feito e reforma do acórdão embargado. Aduziu que o referido julgado já apresentou tal análise das provas, cabendo, então ao embargante apresentar a sua versão. Nesse sentido, alegou que o Boletim de Ocorrência dos autos criminais não indicou nenhuma referência ao crime de estupro e o exame de corpo de delito também não comprovou a prática de crimes sexuais. Disse que o embargante informou em seu defesa e não foi objeto de análise no acórdão embargado que, em Bertópolis/MG, nas eleições presidenciais do ano de 2010, desentendeu-se com a esposa do Delegado de Polícia da Comarca de Águas Formosa/MG (Dr. Rafael Ramos Nalin), o qual promoveu representação em seu desfavor (Sgt PM Airtes) perante a Justiça Eleitoral e o Comando da 24ª Cia Independente. Acrescentou que foi instaurada uma Sindicância Administrativa, a qual foi arquivada por restar comprovado que o graduado teria agido dentro da legalidade. Alegou também que a mesma autoridade policial imputou ao embargante 06 (seis) crimes previstos no Código Penal (artigos 138, 139, 140, 163, 129 9º e 213 CPB), resultando na condenação em relação ao último, contra a qual pretende ajuizar uma ação revisional haja vista que a sua condenação foi contrárias a algumas evidências dos autos. Salientou que a suposta vítima em nenhum momento relatou aos policiais militares que acompanharam a ocorrência ter sofrido violação sexual e destacou trecho do depoimento prestado pelo Comandante de Pelotão PM de Águas Formosas-MG na época dos fatos. Dessa forma, alegou que o acórdão merece ser reformado, posto que analisou o conteúdo dos autos criminais em desfavor do representado, ora embargante mas, em contrapartida, não analisou as argumentações trazidas na sua peça defensiva. Ademais, impugnou o fundamento de que “a ação delitiva trouxe, como ainda traz, inquietação sobre a tropa e a sociedade”, constante no acórdão embargado. Para tanto, disse que o suposto fato não teve repercussão na sociedade, tanto que o militar continuou a exercer as suas atividades profissionais normalmente; que o embargante sequer respondeu a procedimento administrativo e; que a suposta vítima não relatou o acontecimento do suposto delito aos policiais que atenderam a ocorrência. Aduziu que após o suposto crime, que ocorreu em 2011 o embargante permaneceu mais de seis anos em atividade na Corporação e, no ano de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2016 foi transferido para inatividade, não tendo cometido crime ou transgressão na condição de veterano. Afirmou que o histórico funcional do embargante – com o registro de notas meritórias e elogios individuais e sem apontamento que desabone a sua conduta profissional -demonstrou que é favorável a sua permanência na Instituição Militar, pois o fato isolado que redundou na sua condenação não é suficiente para embasar uma sentença de Perda de Graduação. Disse que ao longo de sua carreira, o embargante realizou para inúmeros serviços de acordo com o seu dever constitucional de preservação da ordem pública e da paz social, conforme se comprova através das declarações carreadas aos autos que forma firmadas pelos cidadãos da comunidade de Bertópolis/MG, localidade onde o embargante serviu durante 15 (quinze) anos. Nesse contexto, disse que a conduta ilibada do militar, comprovadas através do extrato de registros funcionais (ERF), avaliações anuais de desempenho e produtividade (AADP) e certidão da justiça militar, demonstram que a sua condenação perante a Justiça comum é um fato isolado e, tais motivos autorizam a presunção e o convencimento de que o embargante não tornará a delinquir, merecendo a oportunidade de permanecer na PMMG. Ressaltou que o embargante é idoso e apresentada vários problemas de saúde. Informou que durante o lapso temporal entre o fato criminoso e a prisão, o embargante constituiu nova família, não mantendo nenhum contato com a vítima e, caso efetivada a perda da graduação, esta ultrapassará a pessoa do apenado, afetando sobremaneira a sua família. Mencionou ainda que a jurisprudência predominante deste TJMMG é no sentido de que a pena aplicada pelo cometimento do crime se mostra suficiente para a punição do militar representado. Assim, alegou que o acórdão embargado deve ser reformado por contrariar jurisprudência majoritária deste próprio tribunal, e ainda por ferir o princípio da isonomia, referente à Representação para Perda da Graduação n. 0800024-13.2019.9.13.0000, que apresenta algumas similaridades com o caso em exame. Por fim, alega a defesa que a manutenção do acórdão embargado acarretará grave prejuízos ao embargante que terá que cumprir a pena em presídio comum, aumentado o risco a sua integridade física e mental. Com tais argumentos requereu que seja conhecido e acolhido o presente recurso, para que o embargante, 2º Sargento PM QOR Airtes da Costa, permaneça na PMMG. Em parecer, a e. Procuradora de Justiça pugnou pelo conhecimento e não provimento dos embargos em ação penal militar. RELATÓRIO COMPLEMENTAR Procedida a revisão e após a inclusão do feito para julgamento, a defesa juntou os documentos constantes no evento 18, com a finalidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 demonstrar dados que evidenciam a situação pessoal e familiar do embargante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de recurso de embargos à ação penal militar originária oposto pelo 2º Sargento PM QPR Airtes da Costa, contra o acórdão proferido nos autos da Representação para Perda de Graduação n. 2000112-74.2024.9.13.0000, que determinou a exclusão do embargante das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após a decretação da perda de sua graduação. Inicialmente, refuto a tese defensiva no sentido de que o acórdão embargado padece de contradição, porquanto, apesar de constar em seus fundamentos o entendimento acerca da impossibilidade de valoração de “qualquer prova ou fato que tenha levado ao édito condenatório”, nos parágrafos seguintes, passou a analisar o conteúdo probatório dos autos criminais. Conforme entendimento assentado por esta Corte castrense, a representação para perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar representado, condenado criminalmente a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, nas fileiras da corporação militar a que pertence. Nesse sentido, a análise valorativa abrangerá a gravidade e as circunstâncias do crime praticado; a repercussão desse crime junto à sociedade e à tropa; o histórico funcional do representado e outros aspectos que o julgador entender relevante, tudo com a finalidade precípua de se verificar a incompatibilidade, ou não, de a praça permanecer na Instituição Militar. No caso em exame, verifica-se que, de forma adversa do que sustentou a defesa, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, tendo o eminente desembargador relator, Osmar Duarte Marcelino, a cujo voto aderi, apenas ressaltado a gravidade dos fatos que abarcaram a conduta delituosa pela qual o embargante/representado foi condenado, sem, entretanto, proceder a uma reanálise valorativa do mérito da condenação criminal. Confira-se: Quanto aos fatos, rememoro que o representado foi condenado pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, caput, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal brasileiro, e recebeu a imposição da pena de 9 (nove) anos de reclusão. Segundo a representação ministerial de origem e as decisões condenatórias de origem, com trânsito em julgado, a verdade dos fatos que levaram ao édito condenatório não é mais questionável, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 uma vez que está bem sólida, razão pela qual não nos cabe valorar qualquer prova ou fato que tenha levado ao édito condenatório. Se a defesa do representado, como diz, pretende apresentar revisão criminal, essa pretensão não afeta o julgamento que levamos a efeito nesta oportunidade, pois a condenação, como visto, é verdade inquestionável no momento. Vejam, vossas excelências, que, no dia 22/01/2011, por volta de 01h30min, o representado arrombou o portão e adentrou na residência situada na rua Djalma Souza, n. 76, bairro Novo Cruzeiro, em Águas Formosas/MG. No local se encontravam Patrick Azevedo Barbosa e Silvana Ribeiro da Silva, sendo esta última a ex-companheira do representado. Ali, naquela oportunidade, o representado apontou uma arma de fogo para a cabeça de ambos, e dirigiu-lhes ameaças de morte, desferindo tapas e socos no rosto de Patrick e uma coronhada na sua testa, além de agredir e enforcar Silvana. Então, após exigir que Patrick deixasse o local, o representado obrigou Silvana a retirar as suas vestes e com ela manteve conjunção carnal, bem como praticou atos libidinosos, tudo contra a vontade da vítima, sendo que apontava uma pistola para o ouvido dela, exigindo que voltassem a se relacionar, sob pena de saírem mortos do local. Então, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta, diga-se, nojenta e odiosa, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável e, neste caso, também são inquestionáveis as circunstâncias. Chega a assustar uma postura tão abjeta. O ato delitivo, bem identificado no relatório, na exordial desta representação e nos documentos anexados é abominável, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras da corporação, por qualquer ótica, leva à certeza de que o crime praticado e a gravidade o incompatibilizam. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos com inequívoca e indiscutível aptidão para formar convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da corporação, também como pena criminal, e, ainda, sabendo que a ação delitiva trouxe, como ainda traz, inquietação sobre a tropa e a sociedade. Embora o representado não tenha um bom conceito funcional, apesar de ter ingressado no ano de 1988, é certo dizer que, em casos como este, nem um bom conceito permitiria manter o militar na corporação. Para alguns crimes independem quaisquer méritos pregressos do militar. Este é um exemplo claro disso, sendo que nenhuma recompensa funcional é capaz de reverter a desonra irremediável que o representado trouxe à gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a todos os militares deste Estado e da nação brasileira. A gravidade do delito praticado, aliado à extrema perversidade encontrada nas circunstâncias que permeiam o ato, macularam irreversivelmente a carreira profissional do representado, inviabilizando a sua permanência na corporação. O ato criminoso que consta dos autos demonstra não ter o representado a mínima vocação para a carreira que havia abraçado, e não há transcurso de tempo que impeça a consecução da Justiça. Destaquei Outrossim, registra-se que a espécie eleita se mostra inadequada para o exame dos demais argumentos trazidos pela defesa do embargante, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 em relação ao mérito da ação penal, em face do trânsito em julgado da condenação criminal. Da mesma forma, entendo que as alegações referentes ao histórico funcional e às condições pessoais e familiares do embargante não possuem o condão de alterar o entendimento adotado no acórdão embargado, uma vez que são incomparáveis aos reflexos causados por sua conduta delitiva. Conforme destacou o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, “A gravidade do delito praticado, aliado à extrema perversidade encontrada nas circunstâncias que permeiam o ato, macularam irreversivelmente a carreira profissional do representado, inviabilizando a sua permanência na corporação”. No meu entendimento, a gravidade do delito praticado pelo embargante (estupro) e, sobretudo, as circunstâncias em que foi praticado são incompatíveis com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta profissional e pessoal de um policial militar e, irremediavelmente, comprometem o decoro da classe. Assim, mantenho o entendimento já adotado no acórdão embargado e nego provimento ao presente recurso de embargos em ação penal originária. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto prolatado pelo eminente relator, negando provimento ao agravo e mantendo incólume o acórdão embargado. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator